Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI Agravado: JORGE FERNANDES SOUSA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, ora executada, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0714194-57.2021.8.07.0001, movido por JORGE FERNANDES SOUSA SILVA, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais (ID 76741626), a agravante, dentre outros pedidos, requer o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, sob a alegação de que não dispõe de capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. No despacho de ID 76803926 foi determinada a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação da (i) a última declaração de imposto de renda (exercício 2025, ano-calendário 2024); (ii) os últimos 3 (três) contracheques do benefício recebido (Regime Geral de Previdência Social) (ID 76741646, pág. 01); (iii) os extratos bancários de eventuais contas poupança/corrente referentes aos últimos 3 (três) meses nas instituições Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e PicPay; (iv) Extrato anual de distribuição de lucros da Sociedade Individual de Advocacia a que pertence; e, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Intimada, a agravante limitou-se a apresentar os extratos bancários das instituições Caixa Econômica, Itaú e PicPay (ID’s 77315662 e seguintes). É o breve relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando não existir elementos que confirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Na espécie, verifico que, a despeito de ter sido orientada pelo despacho desta Relatoria (ID 76803926) para que apresentasse (i) a última declaração de imposto de renda (exercício 2025, ano-calendário 2024); (ii) os últimos 3 (três) contracheques do benefício recebido (Regime Geral de Previdência Social) (ID 76741646, pág. 01); e o (iv) Extrato anual de distribuição de lucros da Sociedade Individual de Advocacia a que pertence (Baldo Scarpellini Sociedade Individual de Advocacia), a recorrente limitou-se a apresentar os extratos bancários das contas poupança/corrente referentes aos últimos 3 (três) meses nas instituições Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e PicPay, sem qualquer informação ou justificativa pelos quais os demais documentos solicitados não puderam ser apresentados. Desse modo, as informações omitidas - última declaração de imposto de renda (exercício 2025, ano-calendário 2024), últimos extratos do benefício previdenciário (ID 76741646, pág. 01) e extrato anual de distribuição de lucros da Sociedade Individual de Advocacia a que pertence - aliadas à notícia de que a agravante patrocina diversas ações que tramitam nesta Corte de Justiça, por meio do escritório Baldo Scarpellini Sociedade Individual de Advocacia, constituído, à época, com capital de R$ 100.000,00 (ID 76741646, pág. 05), permitem concluir que a parte não se desincumbiu do dever de demonstrar a contento a ausência de recursos financeiros para fazer jus ao benefício pleiteado, de modo que se presume que ostenta situação financeira favorável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Não se pode interpretar que o direito à gratuidade de justiça constitua a regra, porquanto trata-se justamente de exceção ao dever fundamental de pagar tributos, conforme preleciona José J. Canotilho: Ao lado de deveres conexos com direitos fundamentais existem também deveres autônomos (exs: art. 103.o, dever de pagar impostos; art. 113.o/2 e 4, dever de recenseamento e dever de colaborar na administração eleitoral; art. 276.o, dever de defesa da pátria, do serviço militar e do serviço cívico; art. 88.o, dever de exploração da terra). (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7a ed. Coimbra: Editora Almedina, 2003. Pág. 533. Grifo nosso) Nesse sentido, o proeminente professor José Casalta Nabais, da Universidade de Coimbra, predica o dever de pagar tributo como um típico exercício de cidadania, fundado na autorresponsabilidade dos cidadãos para a manutenção do Estado: Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como um mero poder para o Estado, nem como um mero sacrifício para os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em comunidade organizada em Estado fiscal. Um tipo de Estado que tem na subsidiariedade da sua própria acção (económico-social) e no primado da autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro suporte. (...) NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 679 Logo, a concessão da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles a quem a constituição e o código de processo civil permitiram que fosse dada a benesse, sob pena de ser permitida a violação ao dever fundamental de pagamento dos tributos e, consequentemente, permitir-se privilégio sem fundamento e violação ao princípio da isonomia, viabilizando que quem dispõe de situação financeira capaz de arcar com as custas judiciais receba o mesmo tratamento de quem se encontra em estado de miserabilidade. Por conseguinte, observa-se que a agravante possui condições de pagar a quantia de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) para o preparo do agravo de instrumento, conforme estabelecido pelo regimento de custas do TJDFT (Resolução TJDFT no 4/2024), revelando o cotejo entre os seus rendimentos e seus gastos que ela teria condições de fazê-lo, de modo que o pedido de gratuidade de justiça no âmbito recursal não merece acolhida. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, ex vi do art. 101, §2o[1], do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.